Tribunal: TJDFT
Processo: 0014372-83.2013.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Embargos de declaração. Tributário e processual civil. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Transcurso do prazo quinquenal após o último evento interruptivo. Ocorrência. Fato interruptivo da prescrição. Despacho e Citação. Ocorrência. Localização de bens dos executados. Inocorrência. Ciência do exequente quanto à diligência infrutífera. Regulação procedimental. Suspensão automática do curso processual. Despacho de suspensão. Intimação. Desnecessidade. Procedimento legalmente estabelecido (lei 6.830/80, art. 40). Prazo. Retomada após o interstício de suspensão. Implemento. Tese firmada em sede de recurso repetitivo resolvido sob o formato do artigo 1.036 do estatuto processual vigente (REsp no 340.553/RS). Digitalização dos autos. Elevado lapso temporal. Fazenda pública. Impossibilidade fática de atuação no feito. Fluência do prazo prescricional. Impossibilidade. Agregação do tempo de paralisação na contagem do interstício prescricional. Necessidade. Prescrição intercorrente. Consumada. Demora no desfecho do executivo. Fato atribuível ao funcionamento do mecanismo judicial. Inocorrência. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ à espécie. Inércia da Fazenda Pública. Perfectibilização. Diligências destinadas à localização de bens dos executados. Deferimento. Ineficácia. Interferência no fluxo do prazo prescricional. Ausência de previsão legal. Criação de novo fato interruptivo ou suspensivo do fluxo da prescrição. Impossibilidade. Perpetuação da pretensão. Inviabilidade. Matéria afetada para resolução em sede de repercussão geral (RE 636.562/SC, Tema 390). Tese firmada. Preservação da gênese e destinação da prescrição. Prescrição intercorrente reconhecida. Apelação desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissões e erro material. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pelo embargante em face da sentença que, resolvendo a ação de execução fiscal que promovera, reconhecera a prescrição quinquenal intercorrente da pretensão executória, extinguindo o processo com lastro no artigo 924, V, do CPC, abstendo-se de cominar às partes o pagamento das custas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 921 do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissões e erro material – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o desprovimento do apelo que interpusera e a manutenção da sentença apelada.
II. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.